Tribunal: TJSP
Processo: 0025786-45.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Crime contra a fé pública. Uso de documento particular falsificado. Art. 304, caput, c.c. art. 297, caput, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a absorção do delito de falso pelo uso. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Fixação da pena-base no mínimo legal, a modificação do regime carcerário inicial

Ementa:
Apelação. Crime contra a fé pública. Uso de documento particular falsificado. Art. 304, caput, c.c. art. 297, caput, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a absorção do delito de falso pelo uso. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Fixação da pena-base no mínimo legal, a modificação do regime carcerário inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pena reduzida e regime modificado. Recurso parcialmente provido.